Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711460-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOIS DOMINGOS GOMIG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALOIS DOMINGOS GOMIG contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A. reconheceu a incompetência do Juízo Cível de Brasília, determinando a remessa dos autos à Comarca de Canarana/MT. Alega o agravante, em síntese, que “a matéria sobre competência já foi debatida no agravo de instrumento n° 0730972-08.2021.8.07.0000, e ficou determinado que referido juízo tem sim competência para processar a fase de liquidação e cumprimento de sentença”. Sustenta que teria havido, ademais, violação à regra de competência do domicílio do réu, à regra de definição de competência pelo local do cumprimento da obrigação, ao direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor e ao princípio da inércia, na forma do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do STJ. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, com a manutenção do feito no Juízo de origem. . Preparo regular no ID 45136036 e 45136037. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. De plano, cumpre registrar a evolução da jurisprudência desta Corte acerca da matéria versada nas razões recursais, a saber a possibilidade de declínio de competência, de ofício, para os casos em que verificada escolha aleatória do foro de Brasília pelo consumidor, passando a não mais albergar a escolha sem observância das regras processuais e de direito material que rege a relação jurídica contenciosa. Isso porque, via de regra, tendo o consumidor optado por ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, uma vez proposta a ação neste foro, a competência somente poderia ser modificada a requerimento do réu em preliminar de contestação, o que não vem ao caso (Súmula no 33 do STJ). Contudo, o referido excerto sumular não pode ser aplicado em afronta ao princípio do juiz natural, que garante que ninguém será julgado por um Juiz ou Tribunal de Exceção e veda que as partes, sem qualquer critério legal, venham a escolher quem irá apreciar sua causa, até para que se preserve a exigida imparcialidade do julgador. Nesse contexto, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo, e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência de natureza territorial, portanto relativa, que em regra não poderia ser declinada de ofício. Todavia, em uma análise rasa e de cognição sumária, o caso em comento revela elemento processual relevante e específico a eventualmente obstar a aplicação do atual entendimento desta Corte acerca da matéria, qual seja a possível ocorrência de preclusão pro judicato relativa ao tema do reconhecimento da incompetência do foro de Brasília para processamento do feito por escolha aleatória do proponente da demanda. Verifica-se da decisão de ID origem 101012358, que a matéria fora efetivamente apreciada, tendo sido assim decidido naquela oportunidade (em 23/8/2021): No que se refere à incompetência, arguida com sustentáculo na alegada escolha aleatória (ou deliberada) de foro pelo postulante, observo que o credor teria optado pelo manejo da liquidação perante o foro do domicílio da parte devedora, renunciando, assim, ao foro de seu domicílio, medida que encontraria amparo nas disposições insertas no artigo 516, inciso II e parágrafo único, do CPC. Releva gizar que, em recente julgamento do Recurso Extraordinário de no 1.101.937, ao qual se atribuiu repercussão geral (Tema 1075), o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais (tal como se verifica no caso vertente), a competência deve observar o artigo 93, inciso II, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que determina, como competente, o foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal. Não há, portanto, qualquer fundamento a impor o deslocamento da competência. A aludida decisão fora objeto de embargos declaratórios (ID origem 102042122), bem assim do agravo de instrumento 0730972-08.2021.8.07.0000, julgado em 15/12/2021 por esta 6a Turma Cível que, à unanimidade (Acórdão 1392275), rejeitou o recurso do ora agravado, mantendo integralmente a aludida decisão, tendo, ademais, passado em julgado em 10/2/2022. Portanto, existindo prévia manifestação judicial acerca da matéria relativa ao reconhecimento da incompetência do foro de Brasília e consequente deslocamento da competência da, à época, liquidação de sentença proposta na origem, com lastro no argumento de não permitir a escolha aleatória do foro pelo credor, e tendo tal tese sido afastada, em decisão definitiva, é no mínimo recomendável que se defira o efeito suspensivo vindicado pela parte. Registro, por oportuno, que cumprirá ao colegiado apreciar a questão meritória com maior verticalidade e informado pelo contraditório, oportunidade em que a presente apreensão da matéria poderá ser confirmada, ou, ainda, poderá ser conferido ao tema outros matizes que permitam conclusão diversa. De toda sorte, tendo em vista que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, faz jus a recorrente a obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito recursal pelo colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator